Tribunal: TJPA
Processo: 0004335-68.2019.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004335-68.2019.8.14.0022

APELANTE: ANA LAURA FARIAS PANTOJA, EDIVANI DE JESUS FARIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ABENAEL COSTA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EDIVANI DE JESUS FARIAS e ANA LAURA FARIAS PANTOJA contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. As apelantes sustentam a nulidade da sentença diante da ausência de intimação pessoal da genitora da menor, da ausência de requerimento da parte ré para extinção do processo, e da inobservância das prerrogativas da Defensoria Pública, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da representante legal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal, como condição de validade da sentença extintiva.

A ausência de prova nos autos quanto à realização da intimação pessoal da genitora da menor impede o reconhecimento do abandono da causa, tornando nula a sentença proferida com base no art. 485, III, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a extinção válida do processo por abandono, exige-se não apenas a intimação pessoal da parte autora, mas também o prévio requerimento da parte ré, conforme Súmula 240 do STJ.

As prerrogativas institucionais da Defensoria Pública, previstas no art. 186 do CPC, art. 128, I, da LC nº 80/94 e art. 56, V, da LCE nº 54/2006, impõem a necessidade de intimação pessoal com carga dos autos, o que não foi observado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal.

A ausência de intimação pessoal da parte autora invalida a sentença que extingue o processo com base no abandono da causa.

A extinção por abandono também depende de requerimento da parte ré, conforme entendimento consolidado na Súmula 240 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º; art. 186; LC nº 80/94, art. 128, I; LCE nº 54/2006, art. 56, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1462394/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 14.08.2018, DJe 21.08.2018; STJ, AgRg no AREsp 680.111/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 11.06.2015.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E

DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EDIVANI DE JESUS FARIAS e ANA LAURA FARIAS PANTOJA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa, conforme parte dispositiva da sentença a seguir transcrita:

“Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO por abandono de

causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias, assim o fazendo com fulcro no artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas por se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita.
”

Em suas razões recursais (ID nº 29361641) o apelante sustenta que a sentença é nula, pois não foi realizada a intimação pessoal da representante legal da menor, condição exigida pelo art. 485, §1º, do CPC. Argumenta ainda que a extinção do processo carece de requerimento da parte ré, como determina a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 240. Acrescenta que não houve intimação válida e eficaz capaz de dar ciência à parte requerente quanto à necessidade de manifestação sobre o interesse no prosseguimento da ação. Ressalta também o desrespeito às prerrogativas institucionais da Defensoria Pública, que compreendem, entre outros, a exigência de intimação pessoal com carga dos autos, nos termos do art. 186 do CPC combinado com o art. 128, inciso I, da LC nº 80/94 e o art. 56, inciso V, da LCE nº 54/2006.

Ao final, requer seja provido o recurso, com a consequente anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para a devida continuidade do feito.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.Razões recursais.

A controvérsia a ser enfrentada diz respeito à validade da sentença que extinguiu o processo com fundamento no abandono da causa, especificamente quanto à ausência de intimação pessoal da parte autora, representada por sua genitora.

Como já dito, o art. 485, III da Lei Processual impõe a extinção do processo
“quando, por não promover os atos e as diligências que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”
. O § 1º do mesmo artigo determina que
“nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
.

Compulsando os autos, embora o juízo de origem afirme que a autora não atendeu a determinação daquele juízo, observo que não consta nos autos prova da devolução do mandado de intimação da autora, devidamente cumprido.

Deste modo, diante da dinâmica dos fatos, impõe a anulação da sentença, nos termos da jurisprudência do STJ. Eis o aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ABANDONO DA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA SUA NÃO CONFIGURAÇÃO, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS. ALEGADA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DA CAUSA E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de demanda extinta, sem resolução do mérito, em 1º Grau, com fundamento no art. 267, III, do CPC/73 ("quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias"). O Tribunal de origem reformou a sentença, com base nas provas dos autos, ao fundamento de que a União fora citada, que não houve intimação pessoal do autor do feito, para suprir a falta, em 48 (quarenta e oito) horas, e de que a União não requerera a extinção do processo, por abandono da causa, pelo autor. Incidência da Súmula 7/STJ.

III. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que, apesar de apontar como violado o art. 535 do CPC/73, a parte agravante não evidencia qualquer vício, no acórdão recorrido, deixando de demonstrar no que consistiu a alegada ofensa ao citado dispositivo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
IV. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "a extinção do feito por abandono de causa pelo autor, a teor do que prescreve o art. 267, III e § 1º, do Código de Processo Civil, demanda o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal da parte para que a falta seja suprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo desnecessária a intimação pessoal do procurador da parte" (STJ, AgRg no AREsp 680.111/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 11/06/2015).

V. Agravo interno improvido.(AgInt no REsp 1462394/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018) (sem grifo no original)

No caso concreto, como já ressaltado, não há comprovação de que tenha sido realizada a necessária intimação pessoal da genitora da menor. A ausência de tal diligência, por si só, impede a extinção válida do processo.

3. Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
provimento para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025